Tribunal: TJSP
Processo: 2057489-63.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000365374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2057489-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é impetrante DANIEL CALDEIRA MATEUS, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL no 2057489-63.2020.8.26.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL no 2057489-63.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DANIEL CALDEIRA MATEUS
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 44055
Mandado de Segurança. Condenação criminal. Pretensão de
declaração de quitação de multa penal. Ausência de direito líquido
e certo. Ordem denegada.
Ingressa DANIEL CALDEIRA MATEUS através de seus advogados
com o presente Mandado de Segurança contra ato do Juiz da 4a Vara Criminal de
São José do Rio Preto/SP, nos autos do processo no 0047747-47.2012.8.26.0576,
pleiteando, liminarmente, declaração de pagamento da multa imposta por
condenação, autorizando ao impetrante promover sua filiação partidária.
Sustenta que o requerente efetuou o pagamento da multa a que foi
condenado, mas não consegue a certidão de quitação, eis que a burocracia e
meras formalidades administrativas o impedem de exercer seus direitos
constitucionais.
Foi indeferida a liminar (fls. 15/17, 48 e 78/79).
Vieram informações da autoridade impetrada (fls.83/84).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela concessão da
ordem (fls. 87/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL no 2057489-63.2020.8.26.0000
É o relatório.
O impetrante foi condenado por infração ao artigo 40 do Decreto-Lei
no 3.688/41, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto,
substituída a pena privativa de liberdade pelo pagamento de 10 dias-multa, no
mínimo legal porque, em 31 de julho de 2012, por volta das 17:00hs, na Rua Silva
Jardim, cidade e Comarca de São José do Rio Preto, provocou tumulto, portando-
se de modo inconveniente e desrespeitoso, em solenidade ou ato oficial.
Segundo consta o réu entrou nas dependências da Câmara
Municipal da cidade onde se discutia a abertura de investigação contra vereador,
liderando grupo de manifestantes que, de forma ameaçadora, gritavam palavras
em favor do vereador conhecido como “Oscarzinho” e contra o grupo “Vergonha
Rio Preto”. Consta ter o réu influído para que manifestantes agredissem e
repreendessem grupos contrários a ele.
Como se verifica do andamento processual da ação penal no
0047747-47.2012.8.26.0576, os fatos ocorreram em 31 de julho de 2012, a
denúncia foi recebida em 20 de maio de 2014, a sentença foi proferida em 19 de
abril de 2016.
Houve recurso de apelo da defesa e a 12a Câmara de Direito
Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL no 2057489-63.2020.8.26.0000
Em 17 de julho de 2019 foi homologado pelo Juízo o cálculo da pena
de multa, determinando a intimação do réu para que efetuasse o pagamento no
prazo de dez dias, mediante depósito ao Fundo Penitenciário do Estado de São
Paulo, agência do Banco do Brasil no 1897-X, conta no 139.521-1, com a anotação
de que o comprovante de pagamento deverá ser entregue na Secretaria daquele
Juízo para juntada aos autos, bem como que, infrutífera a intimação, ou não
efetuado o pagamento, extraia-se certidão da sentença, remetendo-a à
Procuradoria do Estado para inscrição da multa em dívida de valor, nos termos do
artigo 482, §1o, incisos I, II e III, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça, comunicando-se o Juízo da Vara de Execução Criminal.
Conforme informado pelo d. Juízo, o mandado de intimação restou
negativo em 26.07.2019, 05.08.2019, 16.08.2019 e 24.08.2019, em diferentes
endereços, bem como através do número telefônico informado, todas tentativas
sem êxito.
Em 22 de novembro de 2019 foi extraída certidão dos autos e
encaminhada à Procuradoria do Estado para inscrição do débito na dívida ativa, e
feitas comunicações ao Cartório Eleitoral e ao IIRGD, e os autos arquivados em
25.11.2019.
O impetrante alega que efetuou o pagamento da multa em 13 de
fevereiro de 2020, no valor total de R$211,00 (fls. 30 e 46). A pena substituída foi
de 10 dias-multa, no mínimo legal, correspondente a 1/30 do valor do salário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL no 2057489-63.2020.8.26.0000
Houve pedido do impetrante para o desarquivamento dos autos
perante o Juízo de primeiro grau, tendo sido estes requisitados pelo Juízo junto a
empresa responsável pelo acervo de processos arquivados.
Em 27.02.2020 foi o Advogado constituído intimado via Diário Oficial
para providenciar o recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos,
constando juntada de petição em 16.03.2020, estando conclusos para despacho
com a anotação de “aguardando minuta”.
Não juntou aos autos o impetrante petição que tenha solicitado a
extinção da punibilidade, tampouco informou o Juízo sobre sua existência, apenas
citando o pedido de desarquivamento dos autos.
O que alega o impetrante a todo tempo que é as burocracias o
impedem de obter o que almeja.
Entretanto, registre-se que é ônus do impetrante providenciar a
comprovação do cumprimento da pena perante o cartório eleitoral ao qual ele
pertence para que então procedam a baixa na suspensão dos direitos políticos em
razão de condenação criminal.
Não ficou de todo cerceado o direito do impetrante à filiação. Tivesse
comparecido ao cartório com a finalidade de regularizar sua inscrição eleitoral com
o comprovante de pagamento da multa, desde que comprovado o recolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL no 2057489-63.2020.8.26.0000
valor correto, com indicação da conta na qual foi efetuada o depósito, bem como a
indicação do número do processo (documento juntado nos autos pelo próprio
impetrante), poderia resolver a questão perante o cartório eleitoral,
independentemente da declaração da autoridade impetrada, de acordo com as
normas da Corregedoria Corregedoria Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo, Parte II, Título VIII, Direitos Políticos, Capítulo II

Suspensão, Seção II, que trata do Restabelecimento dos Direitos Políticos
(http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-sp-normas-de-servico-arquivo-unico/rybena_pdf?file=http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-sp-normas-de-servico-
arquivo-unico/at_download/file):
“28. O restabelecimento de inscrição suspensa ocorrerá pelo
comando do código de ASE 370, consignando-se o complemento
nos termos do Manual de ASE e, como data de ocorrência, o
que segue:
(...)
c) se relativa aos motivos/formas2 (condenação criminal), 7
(condenação criminal LC no 64/90) ou 8 (condenação criminal
eleitoral) do código de ASE 337, a data da extinção da
punibilidade ou do cumprimento efetivo da pena; (Alterado em
21/03/2017)”
“29.
São
considerados
documentos

comprobatórios

de
restabelecimento de direitos políticos:
a) para condenados: comunicação ou certidão positiva da vara
criminal ou de execuções criminais, documento que comprove o
pagamento ou cancelamento da multa e outros, desde que
contenham todos os dados necessários ao registro. Vale
ressaltar que o extrato de acompanhamento do andamento
processual,

isoladamente,
não
é
documento
hábil
ao
restabelecimento dos direitos políticos. (Alterado em 22/02/2017)”.
Entretanto, é de se anotar que não houve comprovação do direito
líquido e certo pelo impetrante, havendo dúvida quanto o valor pago a título de
multa, sendo necessário que aguarde a vinda dos autos ao Juízo de primeiro grau
para maiores informações, competente para declarar extinta a punibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL no 2057489-63.2020.8.26.0000
Assim, resta afastada a presença de direito líquido e certo no
reclamo apresentado.
E, um dos temas fundamentais do cabimento do mandamus está na
proteção de direitos cuja certeza e liquidez sejam evidentes e resistam a uma
contestação razoável.
Outrossim, não seria cabível ferir o ato de qualquer autoridade, se a
ilegalidade não fosse flagrante, de prova simples, no processo sumário
estabelecido para o mandado de segurança.
Dizia a Constituição de 1934 que “dar-se-á mandado de segurança
para a defesa de direito, certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato
manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade”.
Anota Themístocles Brandão Cavalcanti que “Pedro Lessa foi
quem introduziu a expressão 'certo, líquido e incontestável' nos julgados do
Supremo Tribunal, e apesar das críticas feitas, exprimia, com precisão, salvo o
rigor da técnica das expressões usadas, as exigências dos Juízes daquele
Tribunal para que pudesse ampliar o conceito clássico do habeas-corpus e outros
direitos que não os concernentes à liberdade física”.
Para o Ministro Carlos Maximiliano, anota Castro Nunes, “é o
direito translúcido, evidente, acima de toda dúvida razoável, apurável de plano,
sem detido exame, nem laboriosas cogitações”, o que levou o último a considerar
que “entendidas desse modo as palavras do texto constitucional, só as questões
muito simples estariam ao alcance do Mandado de Segurança”, concluindo que
“tais questões não são as que comumente dão entrada em juízo. Aliás, o critério
seria por demais individual ou subjetivo: a questão que parecesse simples a um
juiz, difícil e complicada poderia ser para outro, menos enfronhado no assunto”.
Inicialmente chegou-se a entender que direito líquido e certo fosse
aquele que não demandasse maiores considerações, ou que não ensejasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL no 2057489-63.2020.8.26.0000
dúvidas, sob o prisma jurídico.
Anota Arnold Wald que a partir, todavia, da Constituição de 1946,
evoluiu a doutrina e a jurisprudência, fixando-se, então, critérios objetivos para a
determinação do que fosse direito líquido e certo.
O artigo 141, parágrafo 24o, dessa Constituição tinha a seguinte
redação: “Para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus,
conceder-se-á mandado de segurança, seja qual for a autoridade responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder”.
Celso Agrícola Barbi lembra que a substituição da expressão direito
“certo e incontestável” por direito “líquido e certo”, na citada Constituição de 1946,
foi altamente benéfica, acabando com intermináveis controvérsias estabelecidas e
simplificando grandemente a questão.
Acrescenta que o conceito de direito líquido e certo “é pedra de
toque, a chave de abóbada de todo edifício”, motivo pelo qual se torna necessário
caracterizá-lo com clareza.
O Ministro Costa Manso, em voto proferido no Mandado de
Segurança no 333, em 9 de dezembro de 1936, colocou lapidarmente o problema:
“Entendo que o artigo 113, no 33, da Constituição, empregou o
vocábulo 'direito' com sinônimo de 'poder ou faculdade', decorrente da
'lei' ou 'norma jurídica' (direito subjetivo). Não aludiu à própria 'lei ou
norma' (direito objetivo). O remédio judiciário não foi criado para a
defesa da lei em tese. Quem requer o mandado defende 'o seu direito',
isto é, o direito subjetivo reconhecido ou protegido pela lei. O direito
subjetivo, o direito da parte, é constituído por uma relação entre a lei e
o fato. A lei, porém, é sempre certa e incontestável. A ninguém é lícito
ignorá-la, e com o silêncio, a obscuridade, a indecisão dela não se
exime o juiz de sentenciar ou despachar (Código Civil, art. 5o da
Introdução). Só se exige prova do direito estrangeiro ou de outra
localidade, e isso mesmo se não for notoriamente conhecido. O fato é
que o peticionário deve tornar certo e incontestável, para obter
Mandado de Segurança. O direito será declarado e aplicado pelo juiz,
que lançará mão dos processos de interpretação estabelecidos pela
ciência para esclarecer os textos obscuros ou harmonizar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL no 2057489-63.2020.8.26.0000
contraditórios. Seria absurdo admitir se declare o juiz incapaz de
resolver 'de plano' um litígio sob o pretexto de haver preceitos legais
esparsos, complexos ou de inteligência difícil ou duvidosa. Desde,
pois, que o fato seja certo, e incontestável, resolverá o juiz a questão
de direito, por mais intrincada e difícil que se apresente, para conceder
ou denegar o mandado de segurança”.
Essa colocação conceitua o mandado de segurança sem influência
dos remédios processuais que o antecederam nos tribunais, que “nada mais é que
um processo de rito sumaríssimo, para o uso contra certos atos de autoridades,
lesivos de direitos individuais, cabível sempre que não haja incerteza sobre os
fatos”.
No voto proferido pelo Ilustre Costa Manso, afirmou-se que “se é
certo o fato, certo será o direito, porque certa é sempre a lei”, com o que não
concordou, em parte, Castro Nunes, ao dizer que mudava “os termos da questão”,
pois lhe parecia correto que “certo será o direito se for certo o fato e certo o
fundamento legal”, situando-se a crítica no segundo elemento, ou no fundamento
legal, na apreciação do ato impugnado.
“É dever legal da autoridade no prestar o fato ou dele abster-se. Esse
dever há de estar na lei inequivocamente.
Se a lei é obscura ou presta-se razoavelmente a mais de um
entendimento, não vejo como se possa compelir a autoridade a
praticar ou abster-se de praticar ato da sua função”.
Anota Castro Nunes que “'direito líquido e certo” ou que assim deva
ser declarado situa-se, como já ficou explicado, no plano jurídico da obrigação
certa quanto à sua existência, determinada quanto ao seu objeto e líquida na
prestação exigida.
Se é certa a obrigação da autoridade, se em termos suficientemente
precisos na lei o dever de abster-se ou de praticar um dado ato, será esse ato ou
essa abstenção devida o objeto do pedido. A obrigação será certa e determinada
e por igual o direito reclamado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL no 2057489-63.2020.8.26.0000
Líquido está no texto como reforço de expressão, mais na acepção
vulgar de escoimado de dúvidas, o que equivale a certo, do que no sentido
correlato da obrigação correspondente”.
Dessa forma, direito líquido e certo é o que se apóia em fatos
incontroversos, incontestáveis”.
Esclarece Barbi que “o conceito de direito líquido e certo é tipicamente
processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a
circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a
caracterização de liquidez e certeza; está só lhe é atribuída se os fatos em que se
fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto
normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a
uma demonstração imediata e segura dos fatos”.
Arnold Wald traz à colação o Mandado de Segurança no 2.942,
julgado em 20 de julho de 1953, pelo Tribunal Federal de Recursos, sendo Relator
o Ministro Sampaio Costa.
“A liquidez e certeza do direito não decorrem de situações de fato
ajustadas com habilidade, mas de sua apresentação, estreme de dúvidas,
permitindo ao julgador não só apurá-lo, como verificar a violência praticada” (ob.
cit. p. 55 a 58).
Dessa forma, há que ser denegada a ordem.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator